Tribunal: TJSP
Processo: 2105903-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2105903-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que são impetrantes INGRID
DOS SANTOS SOUSA e SERGIO SOARES BATISTA e Paciente EDIGLEISON
BRITO DOS SANTOS FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105903-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1991
2
Voto no 1991
HABEAS CORPUS no 2105903-92.2020.8.26.0000
Comarca: Ubatuba
Paciente: Edigleison Brito dos Santos Figueiredo
Impetrantes: Ingrid dos Santos Sousa e Sérgio Sores Batista
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do
Juízo fundamentada
Liberdade provisória incabível

ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelos Drs. Ingrid dos Santos Sousa e Sérgio Soares Batista em favor de
Edigleison Brito dos Santos Figueiredo, preso desde 14 de maio de 2020,
sob acusação de estar incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
contra ato do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Ubatuba, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que foi
encontrada pequena quantidade de entorpecente na residência do paciente,
sendo que referido entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.
Asseveram que as drogas encontradas no matagal não pertenciam ao
paciente. Alegam que não estão presentes os requisitos para a decretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105903-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1991
3
da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirmam que não está demonstrado nos autos que o paciente represente
qualquer perigo para a ordem pública, nem que a manutenção da prisão
seja indispensável para garantir a instrução criminal ou assegurar a
aplicação da lei penal. Ressaltam que diante da pandemia do COVID-19, a
prec a precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às
necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e
disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e
fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da
intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5o, XLVII, (a) e XLIX da
Constituição Federal), reafirmando o direito do preso de responder ao
processo em liberdade. Por fim, acenam com a preferência das medidas
cautelares diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal. Requerem a concessão liminar da ordem para determinar a
imediata concessão de liberdade provisória ao paciente, com a consequente
expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor.
Negada a medida liminar (fls. 84/87), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 90/91).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 94/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105903-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1991
4
É o relatório.
Insurgem-se as impetrantes contra a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem
pública,
da
ordem
econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105903-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1991
5
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada constou dos autos que, no dia dos fatos, o ora paciente,
trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 69 (sessenta e nove) porções de
maconha, 28 (vinte e oito) eppendorfs de cocaína e 56 (cinquenta e seis)
porções de crack.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105903-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1991
6
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual
em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105903-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1991
7
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é
o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que
outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos
trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105903-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1991
8
de autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de
substituição dessa prisão por medida cautelar prevista no
artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual
direito de se aguardar o desfecho do processo em liberdade.
Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes os
requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é
de rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a
aplicação das novas medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no
12.403/2011.
Ordem
denegada”
(HC
no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105903-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1991
9
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo
312, do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas
cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos para a
prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Vale ressaltar, ainda, quanto ao surto da doença
COVID-19, segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Observe-se, então,
que a situação do paciente em análise prévia, não se enquadra na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de
2020, uma vez que o paciente como já destacado praticou, em tese, crime
equiparado a hediondo. No mais, não conseguiu o paciente comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105903-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1991
10
qual grupo de risco pertence a ensejar a sua precoce soltura. É de se
destacar que as autoridades competentes, vem envidando esforços
necessários no sentido de evitar tal proliferação do vírus nos
estabelecimentos penais.
Importa destacar que a atual pandemia causada
pelo COVID-19, não pode ser interpretada como fonte de concessão
automática em sede de Habeas Corpus, ressaltando que o posicionamento
adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recomendação e não
determinação, cabendo aos juízes e aos Tribunais a valoração de cada caso
concreto, avaliando as situações pessoais de cada paciente de modo a não
comprometer a saúde e a própria segurança pública.
Assim, mister se faz a denegação da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus, rogada pela parte.
FÁTIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105903-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1991
11